Tribunal: STF
Processo: ARE 1430741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISS FIXO. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER EMPRESARIAL DA SOCIEDADE CONFIGURADO. CONTRATO SOCIAL E POSTERIORES ALTERAÇÕES. AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA DESENVOLVIDOS PELA SOCIEDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DESSE ÔNUS. PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PRÓ-LABORE. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS LIMITADA AO CAPITAL SOCIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE APLICA, POIS, A ALÍQUOTA FIXA PREVISTA NO § 1º DO ART. 9º DO DECRETO LEI N. 406/68. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CORRETA E MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I e II; 145, § 1º; 150, incisos I, II, IV; 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelos documentos constantes dos autos, denota-se que a sociedade apelante, por ser formada exclusivamente por médicos, em princípio, enquadra-se no item 1 da lista anexa ao DL 406/68 ("Médicos, inclusive análises Clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrassonografia, radiologia, tomografia e congêneres”). Todavia, esta característica tão-somente não basta para enquadrá-la na tributação na forma fixa.



    E analisando os demais requisitos objetivos, depreende-se que a apelante não os apresenta, quais sejam: prestação de serviços realizada de maneira pessoal e sociedade sem característica de empresarial, fatos esses que lhe retiram a possibilidade de C enquadramento na tributação fixa do ISS.



    Para melhor visualizar, dos documentos carreados aos autos e do contrato social da empresa, nota-se que o exercício da atividade da pessoa jurídica apelante tem caráter de empreendimento, tendo como fatores indicativos: 1) o objeto social é a prestação de serviços na área de pediatria (cláusula terceira da quarta alteração contratual de fis. 48); 2) as quantidades de quotas, sendo que dois sócios têm 33,33% das quotas e outros dois tem 16,67% (cláusula quinta da quarta alteração contratual - capital social de fl. 49); 3) a responsabilidade de cada sócio é limitada à importância total do capital social, não havendo, portanto, a responsabilidade pessoal do sócio (cláusula segunda do contrato social de fis. 60 e cláusula sétima da quarta alteração contratual de fis. 49); 4) a distribuição de lucros aos sócios proporcionalmente a participação no capital social, após o balanço patrimonial (cláusula nona da quarta alteração contratual de fls. 49); 5) a retirada de quantia mensal a título de pró-labore celebrada de comum acordo entre os sócios (cláusula décima primeira da terceira alteração contratual de fis. 53), não sendo, portanto, cada profissional remunerado pelo seu serviço individual; 6) a possibilidade no caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, mesmo que desprovidos de qualificação necessária ao exercício da atividade social (cláusula décima segunda da terceira alteração contratual de fls. 53).



    Outro fator de sopeso repousa na falta de especificação do médico que atendeu o paciente, constando nas notas fiscais somente a prestação de serviços médicos, sendo os valores recebidos reunidos em caixa para a pessoa jurídica (fls. 561/638).



    De todo esse quadro fático-probatório, infere-se a ausência de pessoalidade na prestação dos serviços médicos e os profissionais agrupados não detém responsabilidade pessoal e exclusiva por cada serviço isoladamente prestado. Indene de dúvida o caráter empresarial da sociedade limitada, ora recorrente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente